Tribunal: TJMT
Processo: 1019265-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1019265-90.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (AUTOR), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE CONCEDE ISENÇÃO DE IPTU À PORDADORES DE DOENÇAS NELA ESPECIFICADA – OFENSA FORMAL INOCORRENTE – COMPETÊNCIA CORRENTE PARA LEGISLAR QUANTO MATÉRIA TRIBUTÁRIA – OFENSA MATERIAL NÃO CONSTATADA – INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE LEI ORDINÁRIA E COMPLEMENTAR – OFENSA AO ARTIGO 113 DO ADCT – NORMA DE REPRODUÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE ABSTRADO PELA CORTE ESTADUAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1- A Suprema Corte tem entendimento pacífico de que a norma de isenção de Imposto tem natureza tributária, e não orçamentária. De conseguinte, a iniciativa é de competência concorrente entre os Poderes Legislativo e Executivo, e não privativa deste último. Não há falar em inconstitucionalidade formal, pois é perfeitamente possível a iniciativa de Lei por parte do membro da Câmara dos Vereadores do Município.

2- A jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inexistência de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Assim, inexiste óbice qualquer à instituição de isenção de IPTU (imposto que tem natureza tributária, e não orçamentária) por lei ordinária, não havendo que falar em inconstitucionalidade material.

3- Ao exercer o controle abstrato de constitucionalidade, os Tribunais de Justiça somente podem analisar a (in)constitucionalidade de leis municipais à luz da Constituição Estadual e não da Constituição Federal. A exceção reside, tão-somente, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. (STF. RE 650898-RS – Repercussão Geral, Plenário. Rel. originário Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso). Na hipótese, embora a Procuradoria Geral de Justiça aduza que o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) constitui de norma de reprodução obrigatória, tal entendimento não está em consonância com a Suprema Corte, o que impossibilita a análise de afronta por este Tribunal Estadual.

R E L A T Ó R I O

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 10119265-90.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda-MT
,
atualmente Sr. Alcino Pereira Barcelos
, tendo por objeto a declaração de inconstitucionalidade do texto integral da Lei 2.136, de 01 de setembro de 2020.

Aduz o Requerente que a referida norma autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de IPTU aos portadores de algumas doenças, no âmbito daquele Município.

Argumenta que a Câmara, após receber o Projeto de Lei 2.485/2020, encaminhou-o ao Poder Executivoonde recebeu veto; todavia, o Poder Legislativo derrubou o veto do Prefeito e, posteriormente, promulgou a Lei 2.136/2020.

Ressalta que a competência para legislar acerca da mencionada matéria (concessão de isenção de IPTU) é privativa do Prefeito, nos termos do artigo 190, parágrafo único, e 195, parágrafo único, inciso I, da Constituição deste Estado, e artigo 42, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda-MT.

Assevera que ao conceder a isenção, a Câmara Municipal usurpou impropriamente a competência do Chefe do Poder Executivo e tornou a Lei formalmente inconstitucional, já que contrária ao artigo 195, inciso I, da Constituição deste Estado, e em afronta ao princípio da separação dos poderes.

Alega que além da inconstitucionalidade formal, também é evidente a inconstitucionalidade material, porque não é possível alterar Lei Complementar por Lei Ordinária e, neste caso, o Município de Pontes e Lacerda, em 2004, editou a Lei Complementar n.o 21, que instituiu o Código Tributário daquele Município, cujo artigo 52, trata especificamente da isenção do IPTU.

O Requerente também alega que é vedada a concessão de isenções fiscais em ano eleitoral, tal qual determina a Lei 9.504/1997.

Com esses fundamentos, pugna pela declaração da inconstitucionalidade formal e material da Lei 2.136/2020.

Em 20/10/2020, este Órgão, à unanimidade, indeferiu a medida cautelar e não suspendeu a eficácia da norma hostilizada (Id. 63707966).

Conforme se extrai da Certidão de Id. 68608967, a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda-MT não prestou informações e o Procurador daquele Município não apresentou defesa.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência do pedido, não pelos fundamentos expostos pelo Requerente, mas por entender que a norma impugnada afronta ao artigo 113 do ADCT, cuja natureza é de reprodução obrigatória (Id. 75648976).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021